Tribunal: CARF
Processo: 10521.000219/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10521.000219/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.036 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/07/2007, 12/09/2007, 09/10/2007, 28/12/2007
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR.
Conforme disposto na Súmula CARF no 185, o agente marítimo, por ser
representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa
prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO PARA REGISTRO DOS DADOS
DE EMBARQUE.
Em face da aplicação do princípio da retroatividade benigna, deve ser aplicado
o prazo de sete (sete) dias previsto na IN RFB no 1.096/2010 para registro dos
dados de embarque, mesmo que para fatos ocorridos antes da publicação deste
ato normativo.
CONTAGEM
DE
PRAZO.
TERMO
INICIAL.
INCLUSÃO
DA
DECLARAÇÃO.
Na hipótese de o registro da Declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do
território nacional, em razão da retroatividade da IN RFB no 1.096/2010 aos
fatos geradores versados nos autos, o termo inicial para contagem do prazo
para cumprimento da obrigação acessória de registro de dados do embarque
recai sobre o dia de inclusão daquela Declaração no SISCOMEX.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se a multa imposta, no valor de R$ 20.000, e exonerando-se a parcela do crédito
tributário, no valor de R$ 10.000,00.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10521.000219/2009-20
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.036 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000219/2009-20

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a agência de navegação denominada
AGÊNCIA MARÍTIMA ORION LTDA teria deixado de informar os dados do embarque
referente às seguintes Declarações de Despacho de Exportação-DDE, conforme quadro abaixo,
cujos dados foram extraídos do acevo de documentos contido nos autos, dentro do prazo máximo
de 7 (sete) dias em relação à saída da embarcação, como estaria previsto no art. 37, § 2o, da IN
SRF no 28/1994, introduzido pela IN SRF no 510/2005.
No DDE
Embarcação
Data do Embarque
Registro DDE
Registro de Dados do
Embarque
20608286958 BBC SPAIN
21/07/2006
14/07/2006
16/08/2006
20608372099 BBC SPAIN
22/07/2006
17/07/2006
16/08/2006
20608587630 BBC SPAIN
22/07/2006
21/07/2006
16/08/2006
20608609420 BBC SPAIN
22/07/2006
21/07/2006
16/08/2006
20608609668 BBC SPAIN
22/07/2006
21/07/2006
16/08/2006
20708708820 IBRAHIM G
10/07/2007
19/07/2007
03/08/2007
20708709389 IBRAHIM G
10/07/2007
19/07/2007
03/08/2007
20708709621 IBRAHIM G
10/07/2007
19/07/2007
03/08/2007
20708710700 IBRAHIM G
10/07/2007
19/07/2007
03/08/2007
20708970621 BBC DENMARK
06/08/2007
25/07/2005
16/08/2007
20710888465 C.P.38
28/08/2007
05/09/2007
06/09/2007
20712115943 C.P.38
03/09/2007
02/10/2007
16/10/2007
20715850997 TENNA KOSAN
15/12/2007
21/12/2007
26/12/2007
20801230047 BBC KONAN
05/02/2008
31/08/2008
27/02/2008

Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega-se, em resumo, 1.
ilegitimidade do autuado para figurar no polo passivo do lançamento de ofício; 2. da
incompatibilidade do prazo para registro do embarque da carga no SISCOMEX (7 dias) em
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.036 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000219/2009-20

relação aquele previsto para a conclusão do DDE (10 dias), uma vez que aquela primeira
informação somente pode ser exigida após a conclusão do citado DDE. No caso, os próprios
Despachos teriam sido concluídos após a realização dos embarques, referentemente aos navios
C.P. 38, IBRAHIM G e TENNA KOSAN, face ao que se imporia o cancelamento do lançamento
de ofício.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) qualquer alegação acerca de ilegitimidade passiva, ausência de tipicidade e
motivação também deveriam cair por terra, pois em nenhum dos casos há
coaduação com o que se verifica dos autos;
(2) com o advento da IN SRF no 510/2005, que deu nova redação ao art. 37 da IN
SRF no 28/1994, teria se estabelecido o prazo de 7 (sete) dias para o registro dos
dados de embarque no Siscomex, via marítima, prazo este não observado pelo
autuado.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
03/06/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 28/06/2019, apresentou Recurso Voluntário, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, também anexado aos autos.
As razões recursais resumem-se, em termos gerais, a 1. ilegitimidade passiva, em
reprodução ao colocado antes na impugnação; 2. ocorrência da prescrição intercorrente, tendo
em vista o decurso do prazo de mais de 9 (nove) anos de tramitação do processo administrativo;
3. quanto ao mérito, também em reprodução ao já colocado em fase de impugnação, a
impossibilidade de manutenção das infrações relativas às operações dos navios C.P. 38,
IBRAHIM G e TENNA KOSAN, uma vez que o embarque somente poderia ser exigido a partir
da conclusão do DDE pelo exportador, o que não haveria ocorrido em relação as duas
ocorrências citadas.
São esses os fatos que se tem a relatar, em síntese.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.036 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000219/2009-20

Voto

Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro, a posteriori do
prazo de 7 (sete) dias fixado em ato normativo emitido pela RFB, do registro dos dados de
embarque de mercadoria em exportação, de acordo com o quadro reproduzido, antes, no
relatório.
Feitas essas primeiras colocações, passo à análise dos itens que consubstanciam a
defesa, apresentados no Recurso Voluntário.
1. Da Ilegitimidade do Agente Marítimo para Figurar no Polo Passivo do
Lançamento de Ofício
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes marítimos para figurar no polo
passivo da relação tributária, considero não assistir razão à tese abraçada pelo Recorrente. E
explico o porquê.
A responsabilidade de todos os agentes intervenientes nas operações de
transporte internacional de mercadorias se encontra claramente expressa nos termos do § 1o do
art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o
operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.036 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000219/2009-20

(...)
(Grifei)
Em seguimento às disposições contidas no mencionada Decreto-lei no 37/1966, a
Instrução Normativa RFF no 800/2007, equiparou, nos seus arts. 4o e 5o, a agência de navegação
representante de empresa de navegação estrangeira ao transportador:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por
agência de navegação, também denominada agência marítima.
§
1o Entendese por agência de navegação a pessoa jurídica
nacional que represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma
agência
de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador
abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(Grifei)

Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmou sobre o tema, há muito
cessaram as discussões a respeito da responsabilidade do agente marítimos no âmbito deste E.
CARF. A propósito, ilustro o entendimento dominante por meio dos Acórdãos 9303-010.295, da
CSRF / 3a Turma do CARF, 3301-005.347, da 1a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Seção de
Julgamento e 3402-004.442, da 2a Turma Ordinária/4a Câmara/3a Seção de Julgamento,
proferidos em sessões realizadas em 16/06/2020, 23/10/2018, 26/09/2017, respectivamente,
assim ementados:
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.

AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.

INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informação de embarque responde pela
multa sancionadora correspondente. Ilegitimidade passiva afastada.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.036 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000219/2009-20

O posicionamento do Colegiado se justifica na medida em que, tratando-se de
legislação aduaneira, as obrigações devem recair sobre sujeitos passivos interveniente com
domicílio em território nacional, no caso, a agência marítima.
Nesse sentido, foi publicada a Súmula CARF no 185, a extinguir qualquer dúvida
restante sobre a questão em comento:
Súmula CARF no 185. O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
irresponsabilidade de representantes do transportador estrangeiro no país ou da ilegitimidade
passiva deste para figurar no lançamento de ofício na condição de sujeito passivo.

2. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.036 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000219/2009-20

legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

3. Dos prazos para Registro do DDE e Informação do Embarque de Carga
em Exportação
Inicialmente, no tocante ao mérito, em vista do teor do item III da peça recursal,
nota-se que o Recorrente não reconhece a ocorrência da infração imputada apenas quanto às
seguintes DDE:
No DDE
Embarcação
Data do Embarque
Registro DDE
Registro de Dados do
Embarque
20708708820 IBRAHIM G
10/07/2007
19/07/2007
03/08/2007
20708709389 IBRAHIM G
10/07/2007
19/07/2007
03/08/2007
20708709621 IBRAHIM G
10/07/2007
19/07/2007
03/08/2007
20708710700 IBRAHIM G
10/07/2007
19/07/2007
03/08/2007
20710888465 C.P.38
28/08/2007
05/09/2007
06/09/2007
20712115943 C.P.38
03/09/2007
02/10/2007
16/10/2007
20715850997 TENNA KOSAN
15/12/2007
21/12/2007
26/12/2007
O efeito decorrente da ausência de objeção em Manifestação de Inconformidade e
impugnação é o surgimento da preclusão, em consonância ao que dispõe os arts. 16, III, e 17 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.036 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000219/2009-20

Como a defesa de mérito não abrangeu às demais DDE, vinculadas às
embarcações BBC SPAIN, BBC DENMARK E BBC KONAN, considera-se a matéria
incontroversa e preclusa, havendo-se por bem ressaltar que o debate aqui circunscrever-se-á,
então, à parcela objeto de recurso.
Feita essa primeira observação, temos que, quanto ao mérito, a defesa se centra na
impossibilidade de cumprimento do prazo de 7 (sete) dias para registro do embarque da carga no
SISCOMEX2, porquanto tal obrigação dependeria de prévio registro da DDE, para o qual a
legislação fixa o prazo de 10 (dez) dias a partir da conclusão do embarque.
Em vista do demonstrativo acima, sobressai a informação de que as DDE nos
20708708820, 20708709389, 20708709621, 20708710700, 20710888465, 20712115943 foram
realmente registradas no SISCOMEX após a data da conclusão do embarque.
Entre as razões de defesa, alega-se que tal situação atrairia a aplicação dos arts. 52
e 56, III, e 37, § 2o, da IN SRF no 28/1994, haja vista que: 1.o regra geral, a DDE deve ser
apresentada pelo transportador marítimo até o décimo dia corrido, após a conclusão do
embarque; 2.o os dados referentes ao embarque das mercadorias deveriam ser inseridos no
SISCOMEX no prazo de 07 (sete) dias, a contar da data da conclusão do DDE pelo exportador.
Vejamos o que dizia a legislação, citada no Recurso Voluntário, ao tempo do
lançamento:
Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua
saída do território nacional, nos seguintes casos:
I - fornecimento de combustíveis e lubrificantes, alimentos e outros produtos,
para uso e consumo de bordo em aeronave ou embarcação de bandeira
estrangeira ou brasileira, em tráfego internacional;
II - venda no mercado interno a não residente no País, em moeda estrangeira, de
pedras preciosas e semi-preciosas, suas obras e artefatos de joalharia,
relacionados pela Secretaria de Comércio Exterior - SECEX; e
III - venda em loja franca, a passageiros com destino ao exterior, em moeda
estrangeira, cheque de viagem ou cartão de crédito, de pedras preciosas e semi-
preciosas nacionais, suas obras e artefatos de joalharia, relacionados pela
SECEX.
Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da
declaração poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, na exportação: (redação dada pela IN SRF no 510/2005)
I - de granéis, inclusive petróleo bruto e seus derivados; (redação dada pela IN
SRF no 510/2005)

2 Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base
nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 13 de dezembro de 2005)
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.036 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000219/2009-20

II - de produtos da indústria metalúrgica e de mineração; (redação dada pela
IN SRF no 510/2005)
III - de produtos agroindustriais acondicionados em fardos ou sacaria; (redação
dada pela IN SRF no 510/2005)
IV - de pastas químicas de madeira, cruas, semibranqueadas ou branqueadas,
embaladas em fardos ou briquetes; (redação dada pela IN SRF no 510/2005)
V - de veículos novos; (redação dada pela IN SRF no 510/2005)
VI - realizada por via rodoviária, fluvial ou lacustre, por estabelecimento
localizado em município de fronteira sede de unidade da SRF; (redação dada
pela IN SRF no 510/2005)
VII - de mercadorias cujas características intrínsecas ou extrínsecas ou de seus
processos de produção, transporte, manuseio ou comércio impliquem variação
de peso decorrente de alteração na umidade relativa do ar; (redação dada pela
IN SRF no 510/2005)
VIII - de mercadorias cujas características intrínsecas ou extrínsecas ou de seus
processos de produção, transporte, manuseio ou comércio exijam operações de
embarque parcelado e de longa duração; (redação dada pela IN SRF no
510/2005)
IX - de produtos perecíveis. (redação dada pela IN SRF no 510/2005)
(...)
Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações
indicadas no art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3o a
9o, no que couber:
I - pelo fornecedor dos produtos a que se refere o inciso I, com base nos
fornecimentos realizados em cada quinzena do mês, até o último dia da
quinzena subseqüente, à unidade da SRF que jurisdiciona o local do
fornecimento;
II - pelo vendedor dos produtos mencionados nos incisos II e III, com base no
movimento das vendas realizadas em cada quinzena , até o último dia da
quinzena subseqüente, à unidade da SRF que jurisdiciona o seu estabelecimento
ou o recinto de loja franca;
III - pelo exportador, nas hipóteses indicadas nos incisos I, II, IV e V do
parágrafo único, até o décimo dia corrido após a conclusão do embarque
ou de transposição de fronteira, à unidade da SRF que jurisdiciona o local
do embarque das mercadorias; e
IV - pelo exportador, na hipótese prevista no inciso III, até sessenta dias
corridos após a conclusão do embarque, à unidade da SRF que jurisdiciona o
porto de embarque das mercadorias.
Parágrafo único. Fica impedido de utilizar o procedimento especial de que trata
este artigo, sujeitando-se à apresentação da declaração para despacho aduaneiro
previamente ao embarque ou à transposição de fronteira da mercadoria, o
exportador que descumprir qualquer dispositivo desta Instrução Normativa.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.036 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000219/2009-20

Quanto a primeira premissa do Recorrente, verifica-se que esta é verdadeira: o
transportador possuía realmente até o décimo dia após a conclusão do embarque para registro da
DDE no Sistema.
Já no que concerne ao termo inicial para contagem do prazo de 7 (sete) dias para
registro dos dados do embarque no SISCOMEX, contudo, nota-se que aquele dies a quo recaía
na data do embarque das mercadoria, e não a partir do registro da DDE, segundo o que dispunha
o art. 37, caput e § 2o, da mesma IN RFB no 28/1994, com a redação que lhe era dada pela IN
SRF no 510/2005:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex,
será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de
sete dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste
artigo.
(grifei)
Posteriormente, a redação do mencionado art. 37 da mesma IN RFB no 28/1994
sofreu mais uma alteração em razão da edição da IN RFB no 1.096, de 14/12/2010, passando o
prazo para registro dos dados do embarque a fluir a partir da inserção da DDE, quando esta
fosse registrada posteriormente ao embarque da mercadoria ou de sua saída do território
nacional, conforme se segue:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá
ser realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de despacho.
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua
saída do território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o
caput será contado da data do registro da declaração.
(grifei)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.036 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000219/2009-20

Certo é que quando do advento dos fatos geradores (data prevista para o
cumprimento da obrigação acessória), vigia a obrigação de informar dados do embarque até 7
(sete) dias após a conclusão deste.
Ocorre que, todavia, tratando-se o tema de penalidades, a edição de norma
posterior benéfica ao agente (IN RFB no 1.096/2010), que deixou de considerar o ato contrário à
exigência de ação ou omissão, atraiu a aplicação do art. 106, II, b, do CTN, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Assim, como a IN RFB no 1.096/2010, fornecendo nova redação ao art. 37, § 2o,
da IN SRF 28/1994, atribuiu novo dies a quo para o prazo para cumprimento da obrigação
relacionada ao registro dos dados de embarque, deixou-se de considerar a informação de dados
de embarque, realizada em até 7 (sete) dias, a contar da data inclusão da DDE no SISCOMEX,
como contrário a qualquer tipo de exigência de ação ou omissão.
No mesmo sentido, pela retroatividade dos prazos fixados na mencionada IN RFB
no 1.096/2010, manifesta-se a jurisprudência do Colegiado, em acórdão proveniente de Turmas
diversas, conforme ementas abaixo destacadas:
Ementa: ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Data
do
fato
gerador,
10/01/2005, 13/01/2005, 20/01/2005, 22/01/2005, 24/01/2005, 27/01/2005, 31/01/2005
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE
NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, “E” DO DL 37/1996. A prestação de
informação de dados de embarque, de forma intempestiva, por parte do transportador ou
de seu agente é infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no
37/66, com a nova redação dada pelo artigo 61 da MP no 135/2003, posteriormente
convertida na Lei no 10.833/2003. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005 RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II,
DO CTN. Afasta-se parte do crédito tributário lançado pela aplicação da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “a” e “b” do CTN, por conta da
ampliação, para 7 dias, do prazo para registro no Siscomex dos dados pertinentes
ao embarque da mercadoria (IN RFB no 1.096/2010) SISCOMEX. REGISTRO DOS
DADOS DO EMBARQUE. SISTEMÁTICA DE CONTAGEM DE PRAZO. O prazo
para registro no Siscomex dos dados de embarque de carga a ser exportada é contínuo,
“excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento”, nos
termos do caput do art. 210 do CTN. Consideram-se os dias corridos, pois não se trata
de ato processual ou que deva ser praticado em alguma repartição pública, já que pode
ser realizado em qualquer hora ou lugar com acesso à internet. Trata-se de obrigação
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.036 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000219/2009-20

vinculada a atividade que não é interrompida nos feriados ou finais de semana, não se
enquadrando nas disposições contidas no parágrafo único do referido artigo.
INFRAÇÕES
TRIBUTÁRIAS
OU
ADUANEIRAS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. Salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações aduaneiras
ou tributárias independe da intenção do agente ou do responsável. A alegação de
ausência de prejuízo é irrelevante para afastar a infração. INDISPONIBILIDADE E
FALHAS NO SISCOMEX. Ausente provas para configurar que indisponibilidades e
falhas no Siscomex causaram diretamente a intempestividade dos registros.
RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO. O lançamento é
ato administrativo vinculado, sob pena de responsabilidade funcional. Não cabe ao
agente administrativo apreciar constitucionalidade do ato normativo. Súmula Carf no 2.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
Numero da decisão: 3402-007.022
Nome do relator: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA

Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2005
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. As regras do processo administrativo fiscal não permitem que
matérias que não tenham sido expressamente contestadas em sede de impugnação, à
exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase recursal, dada a
ocorrência de preclusão consumativa. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2005
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2. Nos termos da
Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005 PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE
EMBARQUE FORA DO PRAZO. TIPIFICAÇÃO. A partir da vigência da Medida
Provisória no 135, de 2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833, de 2003, a
prestação de informação sobre os dados de embarque fora do prazo encontra-se
tipificada na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
IN RFB N. 1.096/2010. RETROATIVIDADE BENIGNA. Em homenagem à
retroatividade benigna de que trata o art. 106 do CTN, deve ser levado em
consideração, para fins de apuração da infração prevista na alínea “e” do inciso IV
do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, o prazo de sete dias para o registro dos
dados de embarque no Siscomex, estabelecido pela IN RFB no 1.096, de 2010,
mesmo para fatos ocorridos antes da sua publicação. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE. CONTAGEM DO PRAZO.
O prazo de sete dias para registro dos dados de embarque no Siscomex é contado de
forma contínua, excluindo-se dessa contagem o dia de início e incluindo-se o dia de
vencimento, independentemente de serem dias úteis ou não.
Numero da decisão: 3201-008.294
Nome do relator: MATHEUS VOIGT DA SILVA

Ementa: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. Data do fato gerador: 04/07/2006,
06/07/2006, 10/07/2006, 11/07/2006, 13/07/2006, 15/07/2006, 23/07/2006 e 29/07/2006
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O art. 71
do Decreto 70.235/72 estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa ou
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. As eventuais
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.036 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000219/2009-20

irregularidades, incorreções e omissões não relacionadas a tais assuntos não ocasionam,
por si só, a nulidade do Auto de Infração. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS
DADOS DE EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, “E” DO
DL 37/1966 (INs SRF 28/1994, 510/2005 E 1.096/2010). VIGÊNCIA E
APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE BENIGINA. Em se tratando do
descumprimento do prazo de registro dos dados e embarque na exportação
estabelecido pelo art. 37 da IN SRF no 28/1994, a multa instituída no art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003,
somente começou a ser passível de aplicação a partir de fatos ocorridos a partir de
15/2/2005, data em que a IN SRF no 510/2005 entrou em vigor e fixou prazo de
dois dias para o registro desses dados no Siscomex. Uma vez que a IN SRF no
1.096/2010 fixou o prazo de sete dias para o registro dos dados no Siscomex, deve
ser aplicada, com fulcro no princípio da retroatividade benigna, a norma mais
benéfica ao contribuinte. CONTAGEM DE PRAZO. DIA ÚTIL. A contagem dos
prazos estipulados na legislação tributária deve seguir os ditames do artigo 210 do
Código Tributário Nacional. Os pr azos iniciam e terminam apenas em dias úteis.
SISCOMEX. INDISPONIBILIDADE. PROVA. A parte que alega a indisponibilidade
do sistema SISCOMEX deve apresentar prova irrefutável sobre tal situação. A mera
alegação, sem comprovação do alegado, não é capaz de influir no entendimento do
julgador. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA N. 02 DO CARF. De acordo com a Súmula n. 02 do CARF, o órgão não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Recurso
voluntário conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminar de nulidade do auto de
infração não acolhida e, no mérito, recurso voluntário provido em parte.
Numero da decisão: 3202-000.486
Nome do relator: GILBERTO DE CASTRO MOREIRA JUNIOR

Correto, portanto, o Recorrente em suas alegações no que concerne às DDE nos
20710888465, 20712115943 e 20715850997, eis que as informações requeridas foram prestadas
tempestivamente no SISCOMEX, à luz do novo prazo que veio a ser preceituado na IN RFB
no1.096/2010, de aplicação retroativa, de acordo com o que passo a detalhar em seguida:
No DDE
Embarcação
Data de Conclusão da
DDE-Termo Inicial
Termo Final do Prazo para
Registro do Embarque
Registro de
Dados do
Embarque
20708708820 IBRAHIM G
19/07/2007
26/07/2007
03/08/2007
20708709389 IBRAHIM G
19/07/2007
26/07/2007
03/08/2007
20708709621 IBRAHIM G
19/07/2007
26/07/2007
03/08/2007
20708710700 IBRAHIM G
19/07/2007
26/07/2007
03/08/2007
20710888465 C.P.38
05/09/2007
12/09/2007
06/09/2007
20712115943 C.P.38
02/10/2007
09/10/2007
16/10/2007
20715850997 TENNA KOSAN
21/12/2007
28/12/2007
26/12/2007
Visto que a obrigação acessória relativamente ao embarque na referida
embarcação denominada C.P. 38 foi considerada como ocorrência única já pelo próprio Auto de
Infração, embora relativa a 2 (duas) DDE diversas, considero que não procedem as multas
aplicadas em relação a 2 (duas) ocorrências (C.P. 38 e TENNA KOSAN), motivo pelo qual se
exonera a parcela do crédito tributário lançado equivalente ao valor de R$ 10.000,00.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.036 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000219/2009-20

Por conclusão, voto por rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e
prescrição intercorrente suscitadas e, no mérito, por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para manter a multa imposta no valor de R$ 20.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital